Tribunal: TJMT
Processo: 1022305-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022305-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), HELTON DE PAULA CASTILHO - CPF: 355.786.368-96 (AGRAVANTE), HELBIA PAULA CASTILHO - CPF: 308.750.708-33 (AGRAVANTE), HELIN PAULA CASTILHO DE ATAYDE - CPF: 341.116.148-50 (AGRAVANTE), FERNANDO MARQUES DE ATAYDE - CPF: 312.798.028-04 (AGRAVANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (AGRAVADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CANDIDO DA SILVA - CPF: 809.671.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUIZ DE ORIGEM.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO

PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1001290-12.2022.8.11.0024, que deferiu liminar possessória em favor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se
o agrav
ado
tem legitimidade
ativa
;
e
stabelecer se a ausência de audiência de justificação implica
em
nulidade por cerceamento de defesa;
analisar
se os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente preenchidos para concessão da liminar possessória;
v
erificar a validade do aditamento à petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

N
ão é possível
a análise da
i
legitimidade
ativa
do agravado pelo
Tribunal
, vez que a matéria não foi enfrentada na decisão recorrida
, sob pena de supressão de instância
.

A
falt
a de audiência de justificação não configura cerceamento de defesa quando a petição inicial vem instruída com prova documental suficiente a ensejar o deferimento liminar, nos termos do art.
562
do CPC,
e existi
r
decisões anteriores
garantindo
a posse do agravado na área
.

Em cognição sumária, os documentos anexados pelo agravado demonstram posse e risco de esbulho, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória.

O aditamento à petição inicial, realizado antes da contestação dos réus, é válido nos termos do art. 329, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente conhecido e
não provido
.

Tese de julgamento:

A
inexistê
ncia de
manifest
a
ção do juízo sobre a
i
legiti
midade do agravado
impede
a análise da matéria em Agravo de Instrumento
.

A
tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório

pode ser concedida sem audiência de justificação
quando a petição inicial estiver instruída com prova suficiente, conforme o art.
562
do CPC.

Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC em sede de cognição sumária, é cabível a concessão da liminar possessória.

O aditamento à petição inicial realizado antes da contestação dos réus independe de anuência, nos termos do art. 329, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Interdito Proibit
ório n. 1001290-12.2022.8.11.0024
,

deferiu a liminar possessória
para o agravado.

Os agravantes alegam que não houve a designação de audiência de justificação, o que configura cerceamento de defesa.

Argumenta
m
que os requisitos do art. 561
do CPC não foram preenchidos
, haja vista que não
se comprovou
a posse
e
a data da ameaça ou esbulho,
de modo a inviabiliza
r
a concessão da liminar.

E mais,
que o agravado não
tem legitimidade para propor a ação, pois alienou o imóvel a
terceiro
em 23
-
05
-
2022, antes d
o ajuizamento do
feito principal.

Sustenta
m
que o aditamento à petição inicial, que aumentou a área em
litígio
de 26ha para 3.491,8000ha
, ocorreu
sem a
anuência
dos réus, violando o art. 329, II
, do CPC.

O efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. (Id. 300087888)

Em contraminuta o agravado diz que
teve sua proteção possessória garantida nos autos n. 2863-54.2012.8.11.0024
e que demonstrou ter preenchido todos os requisitos do art. 561 do CPC.

Sobre
a ilegitimidade
indica
que existe ação ques
tionando o contrato de compra e
venda e que nunca houve a transmissão da posse
ao comprador.

Defende que a suposta nulidade d
a

emenda

à
inicial
desconsidera a cronologia processual, vez que o pedido de aditamento foi feito antes do comparecimento voluntário dos réus.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
s
Agravante
s
se insurge
m
contra decisão que deferiu liminar possessória para o agravado, sob o fundamento de que preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC.

Alegam que os documentos anexados pelo agrava
do não são suficientes para demonstrar sua posse.

O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da ocorrência do fato e a continuação da posse, e comprovados tais requisitos o art.
562
do mesmo diploma determina que o mandado liminar de reintegração de posse será expedido.

O agravado anexou nos autos principais
matrículas
do imóvel, CAR,
acórdão de agravo de instrumento em interdito proibitório n. 1558/2
013, Termo de Declaração n. 2022.8.128109, boletins de
ocorrência, auto de investigação preliminar n. 174.11.2022.13842, contato particular de prestação de serviços
UNIFORT, vídeos e mapas da área.

Além disso,
existem diversas
ações
em trâmite
que demonstram
alta litigiosidade, com risco de alteração na titularidade da posse, sendo prudente, nessa situação, aguardar maiores esclarecimentos sobre os fatos
, antes de qualquer modificação na medida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE E FALSIDADE DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar para reintegrar a agravada na posse dos lotes 05 e 15, ambos da quadra F, no Bairro Alto do Mirante, Chapada dos Guimarães-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.017, §5º, do CPC dispensa a juntada de peças obrigatórias em Agravo de Instrumento quando o processo tramita integralmente em meio eletrônico, inexistindo óbice ao conhecimento do agravo.

O art. 561 do CPC exige prova da posse, da turbação ou esbulho, da data do ato e da perda ou continuação da posse, em cognição sumária, para autorizar a liminar de reintegração de posse.

Agravada comprovou os elementos necessários por meio de recibos anuais de limpeza do imóvel desde 2011, boletim de ocorrência narrando o esbulho e testemunha em audiência de justificação.

A alegação de falsidade da escritura pública e dos recibos, bem como a discussão sobre a cadeia dominial, demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com a análise liminar em agravo.

A decisão agravada é coerente com o contexto fático-probatório apresentado na fase de cognição sumária e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A liminar possessória pode ser mantida em sede de Agravo de Instrumento quando comprovada posse anterior e ocorrência de esbulho recente, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Alegações sobre nulidade de escritura pública e falsidade documental exigem dilação probatória, sendo inaplicáveis à análise em cognição sumária.

(N.U 1021431-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela agravante, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 561 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos, em cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de liminar possessória em favor da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante comprova a posse anterior da área litigiosa por meio de matrícula imobiliária, contrato de arrendamento, declaração do arrendatário, laudo técnico, boletim de ocorrência, imagens fotográficas, comprovantes de ITR e declaração à SEMA/MT, demonstrando uso e destinação ambiental da área.

A documentação indica a existência de esbulho possessório, com perda da posse, especialmente diante do registro de responsabilização por danos ambientais possivelmente causados pelas agravadas e da constatação de presença de gado na área litigiosa em 2022.

Relatório técnico e imagens do local apontam para uso recente e localizado da área, sobretudo ao redor da cerca, o que é compatível com a narrativa de invasão parcial recente.

Preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC de acordo com a atual fase processual, impõe-se a concessão da medida liminar de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Comprovada em cognição sumária a posse anterior, a ocorrência de esbulho e a data da perda da posse, é cabível a concessão da liminar possessória prevista no art. 561 do CPC.

A controvérsia sobre os limites da propriedade não afasta, por si só, o deferimento da tutela possessória quando os requisitos legais estão suficientemente demonstrados nos autos.

(N.U 1013986-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
”

Não obstante a juntada de documentos pelos agravantes, verifica-se que, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para comprovar suas alegações, capazes de justificar a modificação da medida anteriormente fixada.

Ademais,
os agravantes
afirmam q
ue o aditamento à inicial
é
nulo.

V
erifica-se que
a inicial
da Ação de Interdito Proibitório
foi apresentada
em 8-8-2022, seguida da decisão que deferiu a liminar referente a 26 hectares.
(
Id. 1016
81488)

Em 25-10-2022, foi requerido o aditamento
à

inicial
, para ampliar a proteção possessória para a totalidade da área supostamente detida pelo autor, correspondente a 3.491,800 hectares
, com a devida readequação do valor da causa. (Id. 102403532)

E
m
29-10-2022, o Réu Ademir de Campos Martins apresentou voluntariamente sua contestação, na qual demonstrou ter conhecimento do aditamento, conforme confessado em sua petição
:

“
Vale ressaltar ainda, que diante da decisão consciente e precavida de Vossa Excelência, o autor protocolizou pedido de alteração do valor da causa (id. 102403532), atribuindo-a no importe de R$ 7.994.928.00 (sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e vinte e oito reais), requerendo que a liminar ora deferida se estenda a toda a área que alega ser proprietário, pleiteando ainda o parcelamento das devidas custas.

Ressalta-se que o autor novamente tenta ludibriar este respeitável juízo, haja vista que alega possuir 3.491,800 há, e sendo o valor por hectare na região, conforme Vossa excelência afirma na decisão que concedeu a liminar, o importe de R$ 14.970.00 (quatorze mil novecentos e setenta reais), o valor real da ação seria então R$ 52.260.270.00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil e duzentos e setenta reais) e não R$ 7.994.928.00 (sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e vinte e oito reais)como pretende o autor.

Tal atitude por si só demonstra total má fé e deslealdade processual, pois se a liminar conferida abrangesse toda a área que supostamente pertence ao autor, jamais viria consertar o erro perpetrado, deixando o valor que fora atribuído à presente causa da forma como está
”. (Id 102690640).”

Na sequência
, em 3-11-2022, o juízo determinou que o autor/agravado complementasse a emenda à inicial, para justificar os critérios adotados para aumento do valor da causa, e promovesse o aditamento subjetivo, em razão de aparente litisconsórcio passivo
necessário
. (Id. 102965444)

O comando foi atendido mediante petição de id. 103315388, o que motivou a decisão de concessão da liminar na totalidade da área.

O art. 329, I, do CPC enuncia que o autor poderá,
“
até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu
”.

No presente caso, o
pedido de
aditamento foi apresentado antes da
contestação

voluntária
do réu
Ademir
, que, inclusive, demonstrou ciência da petição de Id 102403532, de modo que não
se percebeu

prejuízo em sua defesa ou
ofensa ao art. 329, I
e II
, do CPC.

Embora o Juízo
a quo
tenha determinado correções na petição de emenda, os pedidos nela formulados permaneceram inalterados na petição complementar,
o que rechaça a arguição de nulidade.

Foi apresentada regular impugnação aos pedidos iniciais por todas as partes envolvidas, especialmente pelos agravantes, que ingressaram nos autos no ano de 2024, já com plena ciência do aditamento realizado
.

Dest
ac
a-se que,
ainda que se admitisse eventual equívoco procedimental, os agravantes não figuravam como réus na ação quando ocorreu a alteração da petição inicial. Assim, não havia necessidade de seu consentimento para a modificação, sendo-lhes vedado postular, em nome próprio, direito alheio.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e

nego provimento
,
para manter
a liminar possessória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025